Tribunal: TJMT
Processo: 1006551-88.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006551-88.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANDRESSA RAFAELA CARDOSO DE LIMA - CPF: 029.630.731-94 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

O título executivo judicial, após modificação em sede recursal, limitou-se à obrigação de fazer consistente na averbação do tempo de serviço prestado sob contratação temporária para fins de ATS, tendo sido expressamente afastada a condenação ao pagamento de valores retroativos.

O Município comprovou o cumprimento da obrigação mediante a juntada da Portaria n. 836/2025 e dos holerites da servidora, demonstrando a elevação do percentual de ATS de determinada judicialmente.

A inércia da parte exequente, quando especificamente intimada para manifestar-se sobre o cumprimento da obrigação, configura aquiescência tácita e autoriza a conclusão de satisfação da obrigação, nos termos do § 3º do art. 526 do CPC, operando-se a preclusão consumativa.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil c/c §1º do artigo 51 da Lei n.º 9.099/95, por inércia da parte autora.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que não houve inércia de sua parte e que a obrigação não foi integralmente cumprida, pois o Município não teria efetuado o pagamento dos valores retroativos.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a extinção do feito foi correta diante do alegado cumprimento da obrigação pelo Município de Tangará da Serra, bem como se houve efetivamente inércia da parte exequente que justificasse a aplicação do artigo 485, III, do CPC.

Inicialmente, cumpre analisar o título executivo judicial formado nos autos. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para determinar a averbação do tempo de serviço prestado sob contratação temporária e condenar o Município ao pagamento das diferenças retroativas do ATS. Contudo, em sede recursal, esta Segunda Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso do Município para expressamente “afastar a condenação do município ao pagamento retroativo do Adicional por Tempo de Serviço anterior a posse da servidora, mantendo incólumes os demais termos da sentença”.

Portanto, o título executivo judicial, após o trânsito em julgado, limitou-se à obrigação de fazer consistente na averbação do tempo de serviço prestado sob contratação temporária para fins de ATS, excluindo expressamente qualquer condenação ao pagamento de valores retroativos.

Conforme documentado nos autos, o Município de Tangará da Serra comprovou o cumprimento da obrigação de fazer mediante a juntada da Portaria n. 836/2025, que averbou o ATS da servidora no percentual de 4%, referente ao período de 16/02/2016 a 21/07/2019. Ademais, foram apresentados os holerites da servidora demonstrando que, em maio de 2025, recebia 8% de ATS e, após a averbação determinada judicialmente, passou a receber 12% em junho de 2025, evidenciando o efetivo cumprimento da obrigação.

Ressalte-se que a exequente, por meio da petição de cumprimento de sentença, se limitou a requerer o cumprimento da obrigação de averbar o tempo de serviço, não fazendo qualquer menção a valores retroativos. O Município comprovou o cumprimento desta obrigação específica e, quando intimada para manifestar-se sobre tal cumprimento, a exequente permaneceu inerte, conforme certificado nos autos. A autora não se manifestou sobre o cumprimento da obrigação quando intimada para tal, perdendo a oportunidade processual de impugnar o ato do réu e alegar eventual cumprimento parcial.

Embora a recorrente alegue que apresentou manifestação em 28 de abril de 2025 (ID 192140609), tal petição foi anterior à manifestação do Município e à intimação para que se pronunciasse sobre o cumprimento da obrigação.

O silêncio da parte exequente, quando intimada especificamente para manifestar-se sobre o cumprimento da obrigação pelo executado, configura aquiescência tácita e autoriza a conclusão de que a obrigação foi satisfatoriamente cumprida.

Cabe frisar que, nos termos do § 3º do art. 526 do Código de Processo Civil, “se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo”.

A preclusão consumativa impede que, após o momento processual adequado, a parte venha a alegar insatisfação com o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. INSURGÊNCIA TARDIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 289545356 – reclamação nº 1008907-90.2023.8.11.0055 – Juizado Especial Cível E Criminal Da Comarca De Tangará Da Serra), que extinguiu a demanda com resolução do mérito, em razão do cumprimento da obrigação. 2- Nos termos do § 3º do art. 526 do Código de Processo Civil, “se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo”. No caso, a parte, devidamente intimada a se manifestar acerca do cumprimento da obrigação, permaneceu inerte. 3-
Verifica-se, assim, a ocorrência da preclusão temporal, uma vez que a exequente deixou de praticar, em tempo oportuno, os atos necessários para impugnar o cumprimento da obrigação, razão pela qual não é mais possível discutir sua regularidade
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10089079020238110055, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/07/2025)

Ademais, a pretensão da recorrente de receber valores retroativos contraria frontalmente o acórdão, que expressamente afastou tal condenação.

Portanto, tendo sido cumprida integralmente a única obrigação remanescente no título executivo judicial - a averbação do tempo de serviço para fins de ATS - e não tendo a parte exequente se oposto ao cumprimento quando intimada para tanto, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026